Tribunal: CARF
Processo: 13964.720808/2015-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2020-06-22

Inteiro teor:
S2-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no 13964.720808/2015-55
Recurso
Voluntário
Acórdão no
no
2002-004.867 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de abril de 2020
Recorrente NILTON MACHADO DE SOUZA
Interessado FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2010
MULTA. GFIP ENTREGUE INTEMPESTIVAMENTE.
É devida a multa pelo atraso na entrega da GFIP quando o contribuinte,
estando obrigado ao cumprimento da obrigação acessória, apresenta o
documento após o prazo estabelecido na legislação.
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO.
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito
passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à
constituição do crédito tributário. Súmula CARF no 46.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO.
PENALIDADE.
As penalidades por descumprimento de obrigações acessórias autônomas não
estão alcançadas pelo instituto da denúncia espontânea grafado no art. 138, do
Código Tributário Nacional. Súmula CARF no49.
INCONSTITUCIONALIDADE.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária. Súmula CARF no2.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Thiago Duca Amoni e
Virgílio Cansino Gil.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13964.720808/2015-55
Fl. 35
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-004.867 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13964.720808/2015-55

Relatório
Trata o presente processo de auto de infração consubstanciando exigência
referente à multa por atraso na entrega de Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social – GFIP, prevista no artigo 32-A da Lei no 8.212, de 1991, com a redação da
Lei no 11.941, de 2009.
Cientificada da decisão do colegiado de primeira instância, a qual julgou
improcedente a impugnação, a empresa apresentou recurso voluntário, alegando, em síntese:
- aplicação das disposições da Lei no 13.097, de 2015, visto que, no ano-
calendário sob exame, a recorrente não possuía colaboradores, inexistindo fatos geradores de
contribuição previdenciária.
- ausência de intimação prévia.
- denúncia espontânea.
- redução do valor aplicado com base nos §§2o e 3o do artigo 32-A, da Lei no
8.212, de 1991.
- violação aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e do não
confisco.
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
Como relatado, discute-se nestes autos a exigência referente à multa por atraso na
entrega de Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social – GFIP, prevista
no artigo 32-A da Lei no 8.212, de 1991, com a redação da Lei no 11.941, de 2009.
Esclareço que a atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional (art. 142 do Código Tributário Nacional - CTN,
parágrafo único). Assim, constatado o atraso ou a falta na entrega da declaração/demonstrativo, a
autoridade fiscal não só está autorizada como, por dever funcional, está obrigada a proceder ao
lançamento de ofício da multa pertinente.
A Lei no 13.097, de 2015, conversão da Medida Provisória (MP) no 656, de 2014,
anistiou somente as multas lançadas até a data de sua publicação, 20/1/2015 (desde que a GFIP
tenha sido apresentada até o último dia do mês subsequente ao previsto para a entrega), e
dispensou a aplicação de multa para fatos geradores ocorridos até 31/12/2013, no caso de entrega
de declaração sem ocorrência de fatos geradores de contribuição previdenciária. Do exame da
autuação, constata-se que tais condições não se verificam nesses autos.
Quanto à alegação de falta de intimação prévia ao lançamento, no caso em tela,
não houve necessidade dessa intimação, pois a autoridade autuante dispunha dos elementos
necessários à constituição do crédito tributário devido. A prova da infração é a informação do
prazo final para entrega da declaração e da data efetiva dessa entrega, a qual constou do
Fl. 36
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-004.867 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13964.720808/2015-55

lançamento. A aplicação da multa decorre do descumprimento da obrigação acessória de entrega
da declaração, que se consuma com a simples não apresentação da GFIP no prazo legal.
As disposições insertas no art. 32-A da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, não
contrariam o entendimento manifestado acima. Em nenhum momento há imposição de prévia
intimação ao lançamento tributário. Apenas nos casos em que a intimação é necessária é que a
intimação deve ser realizada.
Nesse sentido, é o que dispõe a Súmula CARF no 46:
Súmula CARF no 46
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos
casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito
tributário.
No tocante à alegação de espontaneidade na entrega da Declaração, trago a
Súmula CARF no 49, de observância obrigatória por este colegiado:
Súmula CARF no 49
A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração.
Quanto às alegações de violação a princípios constitucionais, não cabe tal
discussão na esfera administrativa de julgamento, prevalecendo a vinculação à lei, que conduz à
obrigatoriedade de observância e aplicação das normas regularmente editadas. Acrescento a
Sumula CARF no2, de observância obrigatória por este colegiado:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Por fim, quanto às reduções pleiteadas, verifico que a autuação consigna as
reduções aplicáveis, ressaltando a aplicação dos valores mínimos. No caso, como a autuação
indica a existência de fato gerador (coluna “Base de Cálculo da Multa (BCM)”), sem reparos a se
fazer à autuação.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 37
DF CARF MF
Documento nato-digital